Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707261-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO VITOR SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O presente agravo em execução penal reproduz identicamente anterior recurso distribuído sob o número AgExPe 0707260-81.2024.8.07.0000, indicando provável equívoco no encaminhamento dos recursos da VEP para esta Instância Revisora. Todas questões suscitadas no presente recurso serão dirimidas no agravo em execução penal acima referido, distribuído anteriormente. Assim, nos termos do art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT, não conheço do recurso em razão da distribuição em duplicidade. Intimem-se e oficie-se à VEP, destacando que a matéria objeto deste recurso será apreciadas no AgExPe 0707260-81.2024.8.07.0000 BRASÍLIA, DF, de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora